Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATAÇÕES DIVERSAS E CONSECUTIVAS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. MÉTODO COMERCIAL DESLEAL. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao imediato ressarcimento do valor de R$ 7.830,59, referentes aos descontos indevidos das cotas consorciais de no 0421, 0422, 0451, devendo esse valor ser abatido do saldo a pagar e reduzido proporcionalmente em número de parcelas a vencer, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, desde o desembolso, até a data da compensação com o saldo devedor da atual cota 070197 - 0162, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em seu recurso inominado, alegou a inexistência de vício de consentimento da parte autora, quando desistiu das cotas consorciais, para aderir a outra que entendia ser melhor. Alegou que os valores pagos nos consórcios cancelados devem ser devolvidos conforme as normas da Lei no 11.795/08 e que a parte autora não apresentou qualquer prova de que foi induzida a erro. Requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos e o afastamento da condenação por dano moral.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova.
4. A parte autora, em 15/05/2017, aderiu ao consórcio do Réu de Grupo 070135 - Cota 0421 - Versão 01, após pagar a sexta parcela, em 01/11/2017, recebeu uma ligação do preposto da ré, informando que ele seria mudado para outro grupo melhor, em que seria contemplado rapidamente, no qual todo o valor aportado seria transferido para o grupo seguinte, sem nenhum prejuízo. Assim, se sucedeu outras três vezes, fazendo-o aderir ao Grupo 070145 - Cota 0422 - Versão 01, depois ao Grupo 070145 - Cota 0421 - Versão 01 e por fim, ao Grupo 070197 - Cota 0162 - Versão 00.
5. O caso tratado nestes autos é semelhante a outro julgado por esta Segunda Turma Recursal, sendo o Acórdão no 1336170, trazendo verossimilhança aos fatos alegados pela parte autora quanto a forma de agir do preposto da ré, no sentido de induzir o consorciado a mudar de grupo com a informação de que todo o valor aportado na respectiva cota seria integralmente transferido para a seguinte, levando o consumidor a erro e prejuízo financeiro. Precedente: (Acórdão 1336170, 07122295420208070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A alegação da parte ré de que a parte autora foi informada de que ao desistir do grupo só receberia os valores pagos no término do contrato ou mediante contemplação, com os devidos descontos de multa e taxas administrativas, não prospera. Conforme documento de ID. Num. 32065464 - Pág. 1, produzido pelo próprio réu, consta a informação de que a parte autora desistiu do Grupo 070145, cota 0422, por motivo de problemas financeiros. Isso por si só já demonstra que era o próprio preposto da empresa quem realizava a justificativa para encerramento de um grupo e inclusão da parte autora em outro, porque se a parte autora realmente estivesse com dificuldades financeiras em pagar tais mensalidades ela não realizaria novo consórcio, pagando parcelas mais caras, o que demonstra a má-fé na negociação e a indução do consumidor a erro.
7. Incontroverso que a parte autora não foi devidamente informada sobre as implicações em desistir de um consórcio para aderir a outro, sendo induzida a ter a falsa expectativa de que seria mais vantajoso trocar de grupo de consórcio, quando na realidade era o preposto da ré quem se beneficiava, ganhando a comissão pelas novas cotas vendidas.
8. Houve infração ao art. 6o, IV, do CDC, que prevê direito a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, bem como má conduta da parte ré a ser enquadrada pelos arts. 138 e 182, ambos do Código Civil, devendo os contratos serem anulados, com o retorno aos status quo ante, conforme determinado na sentença.
9. DANO MORAL. Também não merece reforma, pois não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de má-fé, que induziu a parte autora a erro, levando a mesma a ter prejuízo de tempo e dinheiro. Se ela não tivesse sido induzida a mudar sucessivamente de grupos consorciais, quitaria o primeiro contrato Grupo 070135 - Cota 0421, em abril/2024, e já teria sido contemplada no consórcio podendo usufruir do veículo, objeto do contrato, conforme provas juntadas aos autos (ID. num. 32064592 - Pág. 14). Registra-se que no grupo de consórcio vigente, que a parte autora participa, somente se encerrará em 15/05/2026, no qual ainda aguarda ser comtemplada por sorteio.
10. O valor arbitrado, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também não merece reforma, uma vez que está em consonância com o dano sofrido pela parte autora e compatível com o porte econômico da parte ré, não gerando enriquecimento ou empobrecimento de qualquer das partes.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995